Tribunal: TJMT
Processo: 0000806-02.2004.8.11.0038
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000806-02.2004.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PEDRO ALVES DA COSTA FILHO - CPF: 344.418.911-72 (APELADO), LUIZ PEREIRA PARDIN - CPF: 568.306.378-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DA COSTA FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – QUESTÃO PRECLUSA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito”.(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

2.
Descabido se mostra a arguição pelo exequente de saldo remanescente relacionado aos juros e correção montaria oriundos de nova atualização do débito, sob pena de se perpetuação do processo de execução.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DA COSTA FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
M.M. Juiz Marcos André da Silva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0000806-02.2004.8.11.0038
movida em desfavor do
ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DA COSTA FILHO
, que
julgou procedente

o pedido contido na impugnação apresentada pela parte executada, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para arquivar o presente feito nos moldes da decisão de fl.54.

Como causa de pedir, sustenta a parte apelante que “
o juízo negligenciou a petição protocolada em 03/01/2007 (página 32-34, id 47346286) na qual apontou as diferenças devidas pela parte recorrida. Embora o executado tenha efetuado o depósito judicial para pagamento em 07/07/2005, existe saldo remanescente a ser liquidado, conforme páginas 59-60, sobretudo, porque à época do depósito judicial, os consectários incidentes sobre a dívida (correção monetária e juros de mora) não foram contemplados pela parte contrária, gerando diferenças do valor devido ao longo da execução.”

Aduz que
“não há que se falar na quitação do valor devido, devendo a sentença ser reformada para condenar a parte contrária nas diferenças decorrentes do valor depositado judicialmente e do efetivamente devido, conforme apuração constante dos autos.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a sentença e, ao final, condenar a parte contrária em honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC).

Contrarrazões no id. 161488714.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT,
M.M. Juiz Marcos André da Silva
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0000806-02.2004.8.11.0038
movida em desfavor do
ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DA COSTA FILHO
, que
julgou procedente

o pedido contido na impugnação apresentada pela parte executada, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para arquivar o presente feito nos moldes da decisão de fl.54.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
27/07/2004,
a execução fiscal no 0000806-02.2004.8.11.0038 em desfavor do
ESPÓLIO DE PEDRO ALVES DA COSTA FILHO
, visando o recebimento de crédito não-tributário, no valor de R$
2.950,00
(dois mil, novecentos e cinquenta reais), inscrito na
CDA no 000305/04.

Em
13/04/2005
a Fazenda Pública manifesta nos autos informando novo endereço da parte executada para citação, bem como indica veículos para penhora e junta aos autos CDA com valor do débito atualizado, no valor de R$ 3.458,40 (págs. 19 a 22).

Em
04/07/2005
a parte devedora é citada via aviso de recebimento – AR, e em
07/07/2005
se apresenta em cartório do juízo com comprovante de pagamento, no valor de R$ 3.458,40 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), pag. 35.

Ato seguinte, em
28/07/2005
o juízo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar em relação ao depósito judicial, pág. 36, tendo a Fazenda Pública tomado ciência em
26/10/2005 e não se manifestou, conforme certidão pág. 39.

Novamente o juízo determinou a intimação da parte exequente para se manifestar na data de
07/06/2006
(pág. 40), tendo a Fazenda Pública tomado ciência em
02/08/2006 (pág. 42),
momento em que requer a transferência do valor para a conta corrente.

Posteriormente, em
30/03/2007
, o juízo extinguiu o feito em razão da quitação do débito (pág 54).

Na data de
04/06/2007
o Estado manifesta nos autos requerendo a intimação do executado para o pagamento do saldo remanescente no valor de R$ 601,47 (seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos), pág.

59.

Após houve diversas tentativas de localização de bens do devedor, e em
25/08/2016
, o executado impugna o cálculo da execução, ao argumento de que já houve o pagamento do débito, pág. 131.

Por fim, em
29/08/2022
, o juízo
julgou procedente

o pedido contido na impugnação apresentada pela parte executada, resolvendo o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para arquivar o presente feito nos moldes da decisão de fl.54.

Com efeito, é cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Pois bem.

Ao compulsar os autos, observa-se que houve a quitação espontânea da dívida pela parte executada em 07/07/2005.

Após, a devida intimação para se manifestar em relação ao saldo remanescente, a Fazenda Pública quedou-se inerte,
razão pela qual os autos foram extintos em
30/03/2007.

Quando o juízo
a quo
extinguiu o feito, a Fazenda Pública
pugnou pela intimação do executado para quitar suposto débito remanescente, em
30/05/2007
.

Ora, a questão resta preclusa desde a primeira intimação da Fazenda Pública para se manifestar em relação ao saldo remanescente.

Ora, o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, coisa que não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da parte exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.
3. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.
4. Recurso desprovido.

(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

(N.U 0000092-86.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Ad
emais ressalto que não há que se falar em débito remanescente, tendo em vista que os valores foram quitados logo após a citação do requerido,
menos de 3 meses após a atualização do valor.

Desta feita, é certa que a pretensão resta preclusa, não merecendo prosperar a apelação, sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações
contrariando ao princípio constitucional da duração razoável do processo.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRETENSÃO DE SALDO REMANESCENTE DECORRENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A parte exeqüente pretende, pela segunda vez nos autos, receber os valores atinentes à “atualização da atualização”. Não há que se falar em saldo remanescente, mostrando-se descabida nova atualização, sob pena de acolher a eternização do processo, já que a efetividade não pode tornar-se um fim em si mesmo.
2. Consideram-se incluídos no presente acórdão os elementos suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”. (TJRS - Agravo de Instrumento, No 70071858773, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Hilbert Maximiliano Akihito Obara, Julgado em: 27-03-2018)

Ante
o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023